Tribunal: TJDFT
Processo: 0723830-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CABÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVADO. DEVEDOR COM MEIOS DE SALDAR A DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A determinação de penhora, em regra, não precisa ser precedida de manifestação do executado. Tanto assim que o Código de Processo Civil-CPC, em vários de seus dispositivos, prevê a intimação do devedor após a realização da constrição (Ex. art. 829, § 1o; art. 841, caput; art. 854; § 3o). Há contraditório, porém diferido (posterior, postergado, postecipado).
2. O art. 833 do Código de Processo Civil prevê, como regra, a impenhorabilidade das verbas salariais, ressalva as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais.
3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial).
4. As diligências executórias promovidas até o momento não encontraram bens suficientes para quitar o débito. A penhora de parte do salário surge como meio de quitação da dívida e, paralelamente, de induzir comportamento do devedor para satisfação do débito.
5. O agravante não anexou aos autos seu contracheque, tampouco informou o valor dos seus proventos. Desse modo, não há como concluir pela ilegalidade da penhora ou pelo excesso do valor determinado pelo juízo.
6. Não há que se falar em punição com caráter perpétuo, pois, como o próprio agravante afirmou, a medida, embora duradoura, tem termo final.
7. Recurso conhecido e desprovido.